Tribunal: TJDFT
Processo: 0760605-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0760605-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCELO AMORIM TAVARES DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório e tratando-se de documento novo, dê-se vista à parte Recorrente para que se manifeste, havendo interesse, no prazo de 05 dias. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator